Tribunal: TJPA
Processo: 0806445-73.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806445-73.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIEL MIRANDA SANTOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI - PREFEITURA MUNICIPAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE PROMOVE O AFASTAMENTO DO CARGO DE VICE-PREFEITO / PREFEITO INTERINO, DETERMINA A QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS EXCEPCIONAIS DE AFASTAMENTO DO CARGO E QUEBRA DE SIGILO. INDISPONIBILIDADE DE BENS ADEQUADA AO CASO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA PARA CASSAR A ORDEM DE AFASTAMENTO E QUEBRA DE SIGILO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida que exige a inequívoca comprovação de sua indispensabilidade e pertinência;

2.

A possibilidade de afastamento
in limine
do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, porquanto medida extrema, exige prova incontroversa de que a sua permanência poderá ensejar dano efetivo à instrução processual;

3.

O pedido genérico das medidas excepcionais impossibilita a sua concessão;

4.

Em relação a indisponibilidade de bens presente o
fumus boni iuris
, uma vez que o próprio agravante reconhece a existência de despesa decorrente das dispensas de licitação.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido para manter apenas a indisponibilidade de bens, cassadas as ordens de afastamento do cargo e quebra de sigilos bancário e fiscal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIEL MIRANDA SANTOS,
vice-prefeito municipal de Igarapé-Miri-PA, contra decisão que acolheu os pedidos da exordial para afastar o agravante do cargo de vice-prefeito; determinar a quebra de sigilo bancário e fiscal e a indisponibilidade de bens do agravante em ação civil pública por atos de improbidade administrativa, até o montante de R$583.282,00, face a probabilidade do cometimento de atos de improbidade

versados no art. 9º, caput, art. 10, caput e incisos I, V, XII, e art. 11, caput e inciso I, todos da Lei 8.429/1992.

Em apertada síntese o município de Igarapé-Miri ajuizou ação civil pública visando apurar ato de improbidade administrativa imputado ao agravante
ANTONIEL MIRANDA SANTOS, Vice-Prefeito do Município de Igarapé-Miri
; A & B ALIMENTOS (A.V. DA COSTA EPP), pessoa jurídica de direito privado sediada naquela cidade; ARCELINO DA COSTA VIANA, cidadão Miriense; MAURÍCIO ESTEVES CORREA, ex-Secretário Municipal de Saúde de Igarapé-Miri; REYNALDO DOS ANJOS AGUIAR, ex-Secretário Municipal de Educação de Igarapé-Miri; e ANDERSON MIRANDA RODRIGUES, ex-Secretário Municipal de Assistência Social de Igarapé-Miri.

Conforme consta do pedido na exordial e na decisão o agravante, na condição de prefeito interino do Município, teria concorrido decisivamente para a pratica de fraude a processos licitatórios, especificamente as Dispensas de Licitação nº 003/2017 e 013/2017 impondo danos ao erário de R$583.282,00, pelo que se impôs as medidas cautelares acima descritas.

Irresignado recorre alegando preliminarmente nulidade da decisão uma vez que teria sido tomada por juízo incompetente em ofensa ao princípio do juiz natural. No curso da ação o Município (agravado) opôs exceção de suspeição contra o juízo originário (comarca de Igarapé-Miri) que acabou por despachar encaminhando os autos ao substituto legal. Os autos teriam sido encaminhados ao juízo da Comarca de Moju em 25/06/2019 e aquele juízo teria proferido a decisão recorrida em 25/06/2019, embora já houvesse sido designado juiz auxiliar para a comarca de Igarapé-Miri desde o dia 31/05/2019, razão pela qual entende que a partir de 03/06/2019 (Vigência da Portaria 2624/2019) não mais se aplicaria a substituição definida pelas Portarias 320/2017-GP e 3260/2018-GP.

No mérito afirma que não pretende argumentar acerca da inexistência de ato de improbidade, mas demonstrar a falta de fundamentos para adoção das medidas cautelares da decisão agravada, afirmado, porém, que as dispensas de licitação foram justificadas em razão da realidade vivida pela Administração Municipal naquela época. Na sequência tece argumentos quanto a legalidade dos atos inquinados como ímprobos.

Desenha um quadro de despesas para demonstrar que do montante dos danos apontados na decisão (R$583.282,00) apenas R$138.137,00 teriam sido gerados quando o agravante estava à frente da administração municipal, sendo que R$445.145,00 se referem a adimplementos de pendencias deixadas pela administração anterior.

Afirma que não há fundamento legal para a medida de afastamento do cargo nem para indisponibilidade de bens e que milita a seu favor o fato de ter encaminhado ao MPE toda a documentação relativa as dispensas de licitação havidas por ilegais. Junta farta jurisprudência.

Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento recurso para reformar a decisão. Alternativamente que seja ajustada a indisponibilidade de bens até o limite de R$138.137,00 e não recaia sobre as verbas salariais.

Concedi efeito suspensivo parcial para sustar as ordens de afastamento do agravante do cargo de vice-prefeito e de quebra de sigilo bancário e fiscal, mantendo a indisponibilidade de bens inalterada, inclusive em relação ao valor, devendo, contudo, serem preservados os valores recebidos a título de remuneração laboral ID 2196346.

Sem contrarrazões conforme certidão ID 2384196.

A procuradoria de Justiça aderiu aos fundamentos da decisão monocrática e se manifestou pelo parcial provimento do recurso ID 2423865.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente adequado conheço do recurso para ao final ratificar a decisão inicial, dando-lhe assim parcial provimento.

A Constitição Federal, expressamente, garante aos órgãos de cúpula do Poder Judiciário competência privativa para a organização de suas justiças (CF 96 II d). Em muitas outras passagens a CF consagra essa garantia (CF 24 X, 110, 113, 121, 124 par.ún.), também prevista nas Constituições dos Estados (v.g., CE-PA 160, II), para a disciplina dos temas atinentes à constituição, composição, formação, atribuições e competências dos órgãos judiciários, impõe-se a elaboração de lei, denominada lei de organização judiciária, que tem por finalidade, dentre tantas outras, nas matérias que lhe são atinentes, complementar a norma processual contida no art. 44 do CPC.

Dito isso, não há qualquer ofensa ao princípio do juiz natural em razão de decisão lançada pelo juiz que em observância as normas de organização do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, exerce a função judicante em substituição aquele que está potencialmente impedido de funcionar enquanto aguarda julgamento de exceção de suspeição incidentalmente interposta no processo.

Até o advento da Lei n. 14.230/2021, momento pretérito quando foi procedida a admissibilidade deste recurso, a jurisprudência reiterada das Cortes Superiores era firme em relação aos seguintes entendimentos: 1) a prescindibilidade do
periculum in mora in concreto
para fins da indisponibilidade de bens em sede de cognição sumária; 2) a possibilidade de configuração de dano
in re ipsa
— presumido, sem a comprovação da lesão efetiva — para a configuração de ato de improbidade que causa lesão ao erário; e 3) a suficiência do dolo meramente genérico para a configuração do ímprobo violador de princípios administrativos.

O agravante argumenta ausência de dolo específico e de elementos mínimos para configuração de dano
in re ipsa
— presumido, bem como a inexistência de comprovação de qualquer lesão efetiva.

Em juízo secundário é possível concluir que embora não haja fundamento legal para o afastamento do cargo e a quebra de sigilo, será necessário o aprofundamento no conjunto probatório para o adequado cotejo entre as ações descritas na inicial e os contratos administrativos executados a partir das duas dispensas de licitação.

A luz do caso concreto, o Município de Igarapé Miri aponta a ocorrência de atos ímprobos para além das dispensas de licitação n. 003/2017 (fornecimento de gêneros alimentícios) e n. 013/2017 (fornecimento de material de limpeza e higiene). Descreve na inicial que os dados apurados em auditoria constataram que durante a execução dos contratos administrativos houve o fornecimento de 780 fardos de refrigerantes a secretaria de saúde sem que tenham sido contratados; o pagamento de 500 kg de carne de porco sendo que efetivamente teriam sido fornecidos apenas 250 kg; houve pagamento de 1.000kg de coxa/sobrecoxa de frango mesmo tendo sido contratados apenas 650kg além do pagamento a maior (valor contratado R$6,50/kg – valor pago efetivamente R$7,50/kg); da mesma forma contratou 1.950kg de frango inteiro e pagou por 4.160kg com pagamento a maior do que foi contratado (valor contratado R$6,00/kg – valor pago R$6,50/kg); contratação de 2.000kg de açúcar

a R$2,50/kg com o pagamento de 3.350kg á R$3,20/kg.

No mérito, de acordo com posicionamento firmado pela Primeira Seção do STJ
[1]
, a decretação de indisponibilidade de bens em improbidade administrativa dispensa a demonstração de dilapidação do patrimônio para a configuração de
periculum in mora
, o qual estaria implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei nº 8.429/92, bastando a demonstração do
fumus boni iuris
, que consiste em indícios de atos ímprobos.

Com efeito, a decretação de indisponibilidade de bens é medida excepcional que somente pode ser aceita diante da presença de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, cuja aferição deve ser feita dentro de uma cognição exauriente, e, para tanto, necessária a observância de todos os trâmites processuais cabíveis à espécie.

Segundo
José Roberto dos Santos Bedaque
[2]
, “
na indisponibilidade, enfatiza-se o fumus, dispensada a prova do periculum'. Aqui, preocupou-se o legislador em tutelar a evidência do direito, independentemente do perigo de dano
”. E conclui: “
no caso específico dos processos versando improbidade administrativa, tendo em vista a natureza da relação jurídica material e o bem da vida tutelado, o legislador previu tutela provisória da evidência, mediante providência cautelar conservatória, consistente na indisponibilidade de bens do réu. Para obtê-la, basta a demonstração da verossimilhança do direito, representada pelo nexo entre os bens e o ato ilícito
”.

Não há o que se falar em ausência do fumus boni iuris, uma vez que o próprio agravante reconhece a existência de despesa decorrente das dispensas de licitação e pugna que a medida seja, alternativamente, aplicada sobre valor diverso daquele que o foi.

Certamente os elementos necessários para aquilatar a origem da despesa, bem como o efetivo fornecimento de gêneros e o valor imputado de prejuízo ao erário
R$583.282,00 deverá ser objeto de cognição exauriente, extrapolando os limites objetivos desta espécie recursal.

Não há que se examinar em profundidade a matéria nessa fase processual, ao contrário do que parece propor o agravante; o que se faz na cognição sumária das matérias postas em discussão, em ação por improbidade administrativa, é a verificação da existência de indícios de improbidade, consubstanciados na violação de dispositivo legal ou constitucional que implique em prejuízo ao erário, à coletividade; o que juízo levou em consideração, efetivamente, para decidir tal como decidiu.

Assim, quanto ao afastamento do agravante do cargo de vice-prefeito a norma do art. 20, §1º, da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada em situação excepcional, quando, mediante fatos incontroversos, existir prova suficiente de que esteja dificultando a instrução processual. Nesse sentido o julgamento unanime da c. Corte Especial do STJ no AgRg na SLS 955/CE, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/11/2008, do qual cumpre destacar o seguinte excerto:

“O dispositivo legal prevê o afastamento do agente público de suas funções com o objetivo de garantir o bom andamento da instrução processual na apuração dos atos de improbidade administrativa.

Tal norma só pode ser aplicada em
situação excepcional
, quando, mediante fatos incontroversos,
existir prova suficiente de que o agente público esteja dificultando a instrução processual
.

A excepcionalidade da medida deve ser observada ainda com
mais rigor no caso de mandato eletivo
, cuja suspensão, considerada a temporariedade do cargo e a natural demora na instrução das ações de improbidade, pode,
na prática, acarretar a própria perda do mandato
(MC nº 5.214, MG, Relator p/ acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 15.09.2003).

O
afastamento cautelar do agente político
representa uma intervenção tolerável do Poder Judiciário em outro Poder
desde que evidenciado o tumulto à instrução processual provocado pelo agente. Não basta a existência de indícios ou presunções
;
a mera suposição de que possa ocorrer alguma dificuldade na instrução processual não justifica o afastamento do cargo
(AgRg na Pet nº 2.655, ES, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, DJ de 20.06.2005; AgRg na MC nº 8.810, AL, Relatora Ministra Denise Arruda, DJ de 22.11.2004 e AgRg na MC nº 3.048, BA, Relator Ministro José Delgado, DJ de 06.11.2000).”

A possibilidade de afastamento
in limine
do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, porquanto medida extrema, exige prova incontroversa de que a sua permanência poderá ensejar dano efetivo à instrução processual, máxime porque a hipotética possibilidade de sua ocorrência não legitima medida dessa envergadura.

Na mesma toada a Doutrina de HELY LOPES MEIRELLES
[3]
:

"Trata-se de medida violenta, que afasta o agente público antes de ele ter sido definitivamente julgado e, portanto, merece interpretação estrita e cuidadosa para que não se transforme em forma abusiva de combate político ou de vingança pessoal e não viole as garantias do devido processo legal e da presunção de inocência de todos quantos venham a ser acusados da prática de atos de improbidade."

Com todas as vênias ao Magistrado do 1º grau, em que pese, de fato, haver indícios da prática de ato de improbidade administrativa, não há base jurídica de que a permanência do requerido, em sua respectiva função pública, ensejará dano efetivo ao resultado útil do processo. De tal sorte que a hipotética possibilidade,
in abstrato
, de sua ocorrência não legitima a aplicação dessa medida cautelar excepcional, mormente, diante da argumentação ainda, hipotética.

Quanto a quebra de sigilo bancário e fiscal cumpre observar que a medida exige a inequívoca comprovação de sua indispensabilidade e pertinência, não se vislumbrando, fundamento relevante que justifique a sua decretação. Uma vez que se trata de medida excepcional, há necessidade de que o pedido seja formulado de maneira precisa, se possível com indicação de contas e períodos a serem considerados para a quebra.

À evidência, o pedido genérico traz dúvida quanto à finalidade de instrução processual. Ademais, é certo que a medida poderá ser decretada a qualquer tempo, caso esteja de fato comprovada a sua necessidade, não havendo prejuízo, por ora, na manutenção do indeferimento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para cassar as ordens de afastamento do agravante do cargo de vice-prefeito e de quebra de sigilo bancário e fiscal, mantendo a indisponibilidade de bens inalterada, inclusive em relação ao valor, devendo, contudo, serem preservados os valores recebidos a título de remuneração laboral.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém(PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º, DA LEI Nº 8.429/92. TUTELA DE EVIDÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERICULUM IN MORA. EXCEPCIONAL PRESUNÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA. FUMUS BONI IURIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PROPORCIONAL À LESÃO E AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO RESPECTIVO. BENS IMPENHORÁVEIS. EXCLUSÃO.

Precedentes: REsp 1315092/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012, Dje 14/06/2012; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 15/05/2012, Dje 24/05/2012; MC 9.675/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/06/2011, Dje 03/08/2011; EDcl no REsp 1211986/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/05/2011, Dje 09/06/2011.

[2]
Improbidade Administrativa, obra coletiva, São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 245 e ss

[3]
MANDADO DE SEGURANÇA, AÇÃO POPULAR. 23ª edição, São Paulo, Malheiros, 2001, p.194

Belém, 22/11/2022